Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006841-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAELA VIANNA FERREIRA FIRMINO - CPF: 044.630.651-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), S. V. R. R. - CPF: 111.697.281-62 (AGRAVANTE), RAFAELA VIANNA FERREIRA FIRMINO - CPF: 044.630.651-78 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL - CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PLANO – RECURSO PROVIDO.

É admitida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde desde que respeitados os prazos mínimos de vigência bem como mediante a demonstração inequívoca da notificação do consumidor.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1007167-08.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência que a autora pleiteava o restabelecimento do plano de saúde.

A agravante alega que é beneficiária do plano de saúde que aderiu em 14-06-2021.

Aduz que as mensalidades sempre foram pagas regularmente, porém em 24-01-2024 a responsável pelo pagamento foi a uma farmácia da unidade da agravada para quitar os meses de outubro até dezembro de 2023 e janeiro de 2024, mas foi informada de que o plano tinha sido cancelado em 26-12-2023 por inadimplência.

Diz que, mesmo assim, efetuou os pagamentos e, em seguida, entrou em contato com a Unimed, porém esta afirmou que não comercializava mais o anterior plano, mas, apenas para pessoas jurídicas.

Assegura que, embora estivesse com faturas em aberto, não houve a comunicação prévia conforme determina o art. 13, inciso II da Lei 9.656/98.

E mais,
não houve comunicação a forma e prazo para pagamento, bem como a notificação fora assinada por terceira pessoa, ou seja, pessoa diversa da responsável financeira (Genitora)
.

Pede o restabelecimento do plano nos mesmos moldes da adesão de origem.

Antecipação da tutela indeferida no Id. 207027243.

Contraminuta no Id.210263193.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento no Id. 214613152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava o restabelecimento do seu plano de saúde, cancelado ante sua inadimplência.

A agravante (3 anos de idade) é beneficiária do plano de saúde da agravada desde 14-06-2021.

Ocorre que, em 26.12.2023, teve seu contrato de plano de saúde rescindido por ausência de pagamento da mensalidade com vencimento em 14.10.2023, e mesmo tendo efetuado o pagamento das parcelas em atraso não teve o plano restabelecido.

Diante disso, ingressou em juízo e requereu que a agravante restabeleça o plano nos termos incialmente contratados.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo ou por adesão, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de ProcessoCivil de 2015 (Enunciados Administrativos n.o 2 e 3/STJ). 2. Os contratosde planos privadosde assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses emediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS). A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1692039– SP, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 29/10/2018).

No caso concreto, a ré enviou aviso prévio por escrito no dia 29.11.2023, recebido em 08.12.2023, contudo essa notificação foi recebida por pessoa diversa da titular, o que, a princípio, indica que não houve a regular notificação.

Nesse sentido:

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'. Ação cominatória. Pleito de restabelecimento do contrato de plano de saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da operadora de saúde. Desacolhimento. Cancelamento unilateral por inadimplência. Ausência de notificação inequívoca, alertando o devedor quanto à existência e efeitos do inadimplemento. Correspondência recebida por pessoa diversa, que não tem o efeito de converter o inadimplemento relativo em absoluto. Requisitos previstos no art. 13, II, da Lei no 9.656/98 não cumpridos. Notificação prévia não comprovada. Abusividade manifesta. Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam restrições à autonomia privada. Conduta da prestadora de serviços que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Evidenciado o desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Ré que confunde boa-fé com interesse próprio. Quebra do dever de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10661625620208260002 SP 1066162-56.2020.8.26.0002, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 01/09/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

Assim, nesta fase processual conclui-se pela probabilidade do direito visto que, conforme documentos constantes nos autos de origem, a agravante está adimplente com os encargos convencionados e não está demonstrada suficientemente que a notificação tenha sido regular.

E o perigo de dano também é evidente pois a autora tem 3 anos de idade, portanto em tenra idade e por isso lhe é assegurada proteção especial diante da hipervulnerabilidade.

Ademais, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão de tutela de urgência, pois eles arcaram, durante o período de reinserção/manutenção no plano, por força de decisão judicial, com as contraprestações devidas, sujeitando-se, ainda, à responsabilização patrimonial por eventual prejuízo a que der causa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde nos termos do contrato inicialmente firmado entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024